Tribunal: TJSP
Processo: 2327692-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO PLEITEANDO DANOS MORAIS E CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO COM BASE NA CAPACIDADE DE ADQUIRIR O VEÍCULO, OBJETO DA DEMANDA – DESCABIMENTO - PRESUNÇÃO LEGAL CONFIRMADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – GRATUIDADE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO PROVIDO.